Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE. CORRENTISTA INDUZIDA EM ERRO A REALIZAR TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. CAIXA ELETRÔNICO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. USO CARTÃO E SENHA PESSOAL. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCO. INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO INDENIZAR. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará, na verdade, decidindo o mérito da causa. Preliminar rejeitada.
2. A relação discutida nos presentes autos é consumerista, de acordo com a orientação disposta na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito no serviço ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos a parte autora realizou transferências para diversas contas, induzida por estelionatário, utilizando-se de seu cartão e senha, em terminal de autoatendimento, não podendo o banco ser responsabilizado por eventual prejuízo sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano. Precedentes.
5. Ausente a responsabilidade civil da instituição financeira, não há que se falar em obrigação de indenizar.
5. Dá-se por prequestionada a matéria apresentada.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.